Tribunal: STJ
Processo: 0705247-33.2020.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118057 - DF(2025/0466804-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA
ADVOGADOS
: SUZE MARIA DE MELO LABOISSIERE LOYOLA - DF052223
WANDERSON MENDES DE MENDONÇA - DF070852
AGRAVADO
: RODRIGO CARNEIRO AZEVEDO DIAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA - DF039640
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL
PERDAS E DANOS. VALOR
C/C
RESIDUAL DE EQUIPAMENTOS E MÉTODO FCD. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
§ 1o, IV e VI, do Código de
art. 489,
Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 371 do
Código de Processo Civil e 475 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual cumulada com perdas
e danos, envolvendo contrato para exploração de serviços de radiologia e a
condenação ao pagamento correspondente à participação de 20%, incluindo o
valor econômico apurado por perícia e o valor residual dos equipamentos. O valor
da causa foi fixado em R$ 620.000,00.
3. A sentença julgou procedente em parte para condenar ao pagamento de 20% da
participação na unidade de radiologia (R$ 191.697,84, corrigida e com juros) e de
20% do valor residual dos equipamentos, a ser apurado em liquidação, fixando
honorários em 10% e sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, com referência ao Tema 1.059 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve valoração jurídica arbitrária da
prova pericial (art. 371 do Código de Processo Civil) ao impor condenação
autônoma de 20% do valor residual dos equipamentos quando o método FCD já
contemplaria os ativos; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
Documento eletrônico VDA55102045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 34c6894c-d629-483e-8601-30289451183a

ausência de enfrentamento da duplicidade indenizatória e por fundamentação
genérica (art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil); (iii) saber se houve
violação do
do Código Civil por impor indenização sem culpa do
art. 475
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto probatório e dos
esclarecimentos periciais que embasaram a conclusão de que o método FCD não
incluiu o valor residual dos equipamentos e de que não houve inadimplemento do
autor.
7. Não se verifica a alegada violação do
§ 1o, IV e VI, do Código de
art. 489,
Processo Civil, pois os acórdãos de origem enfrentaram a tese de duplicidade
indenizatória, afirmaram que a participação de 20% inclui equipamentos por força
contratual e explicitaram que o valor residual será apurado em liquidação,
afastando obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das
Tese de julgamento
conclusões periciais e probatórias sobre o método FCD e sobre a inexistência de
inadimplemento do autor. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a alegação de duplicidade indenizatória e explicita que o valor
residual dos equipamentos, previsto contratualmente, será apurado em liquidação.”
CPC, arts. 85, § 11, 371, 489, § 1o, IV, VI, e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; CC,
RISTJ,
art. 475;
art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 34c6894c-d629-483e-8601-30289451183a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118057 - DF(2025/0466804-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA
ADVOGADOS
: SUZE MARIA DE MELO LABOISSIERE LOYOLA - DF052223
WANDERSON MENDES DE MENDONÇA - DF070852
AGRAVADO
: RODRIGO CARNEIRO AZEVEDO DIAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA - DF039640
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL
PERDAS E DANOS. VALOR
C/C
RESIDUAL DE EQUIPAMENTOS E MÉTODO FCD. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
§ 1o, IV e VI, do Código de
art. 489,
Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 371 do
Código de Processo Civil e 475 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual cumulada com perdas
e danos, envolvendo contrato para exploração de serviços de radiologia e a
condenação ao pagamento correspondente à participação de 20%, incluindo o
valor econômico apurado por perícia e o valor residual dos equipamentos. O valor
da causa foi fixado em R$ 620.000,00.
3. A sentença julgou procedente em parte para condenar ao pagamento de 20% da
participação na unidade de radiologia (R$ 191.697,84, corrigida e com juros) e de
20% do valor residual dos equipamentos, a ser apurado em liquidação, fixando
honorários em 10% e sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, com referência ao Tema 1.059 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve valoração jurídica arbitrária da
prova pericial (art. 371 do Código de Processo Civil) ao impor condenação
autônoma de 20% do valor residual dos equipamentos quando o método FCD já
contemplaria os ativos; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento da duplicidade indenizatória e por fundamentação
Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

genérica (art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil); (iii) saber se houve
violação do
do Código Civil por impor indenização sem culpa do
art. 475
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto probatório e dos
esclarecimentos periciais que embasaram a conclusão de que o método FCD não
incluiu o valor residual dos equipamentos e de que não houve inadimplemento do
autor.
7. Não se verifica a alegada violação do
§ 1o, IV e VI, do Código de
art. 489,
Processo Civil, pois os acórdãos de origem enfrentaram a tese de duplicidade
indenizatória, afirmaram que a participação de 20% inclui equipamentos por força
contratual e explicitaram que o valor residual será apurado em liquidação,
afastando obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das
Tese de julgamento
conclusões periciais e probatórias sobre o método FCD e sobre a inexistência de
inadimplemento do autor. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a alegação de duplicidade indenizatória e explicita que o valor
residual dos equipamentos, previsto contratualmente, será apurado em liquidação.”
CPC, arts. 85, § 11, 371, 489, § 1o, IV, VI, e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; CC,
RISTJ,
art. 475;
art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CENTRO
CLÍNICO E ECOGRÁFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na inexistência de violação do
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil e na incidência da Súmula n.
art. 489,
7 do STJ quanto aos arts. 371 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil
(fls. 946-949).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível, nos autos de ação de resolução contratual
cumulada com perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fls. 829-830):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS
E DANOS. CULPA PELO ROMPIMENTO DO CONTRATO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RESIDUAL
DOS
EQUIPAMENTOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a resolução de contrato
de parceria firmado entre as partes para a exploração de serviços de radiologia e
fixou indenização ao apelado. O contrato previa a cessão de 20% da unidade de
radiologia ao apelado, incluindo equipamentos, estrutura física, clientela e ponto
comercial, enquanto ele assumia a responsabilidade técnica e operacional. A
controvérsia envolve a apuração do valor devido ao apelado, a análise da culpa pela
rescisão do contrato e a inclusão do valor residual dos equipamentos na indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a rescisão do contrato
ocorreu por culpa do apelado; (ii) verificar se o valor da indenização fixado na
sentença deve ser reduzido; e (iii) definir se o valor residual dos equipamentos deve
ser incluído na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do contrato independe da análise de culpa quando não há
previsão de multa específica, mas a responsabilidade por perdas e danos pode ser
apurada nos termos do
do Código Civil.
art. 475
4. As provas não demonstram que o apelado tenha descumprido suas
obrigações contratuais ou dado causa ao rompimento do contrato, não havendo
elementos que justifiquem a imposição de ônus indenizatório por suposto
inadimplemento.
5. A perícia judicial utilizou o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD)
para mensurar o valor da participação do apelado na unidade de radiologia,
adotando critério reconhecido no mercado para avaliar a capacidade de geração de
lucro do negócio. O valor fixado na sentença reflete a média ponderada dos valores
indicados pelo perito e se mostra adequado à realidade econômico-financeira da
unidade.
6. O método FCD não incluiu o valor residual dos equipamentos adquiridos
durante a parceria, sendo necessária a complementação da indenização nesse
aspecto, conforme previsto contratualmente.
Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

7. O pagamento dessa quantia não configura duplicidade, pois a cláusula
contratual expressamente reconhece o direito ao valor proporcional da estrutura
adquirida.
8. A sentença que condenou o apelante ao pagamento do valor residual dos
equipamentos, na proporção de 20%, deve ser mantida, sendo a quantia apurada em
fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC,
art. 475;
§ 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ.
art. 85,

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
902-903):

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. INDENIZAÇÃO. VALOR
RESIDUAL DOS EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à
apelação interposta em face de sentença que reconheceu a resolução de contrato de
parceria para exploração de serviços de radiologia e fixou indenização ao parceiro.
O embargante alega obscuridade quanto à condenação ao pagamento de 20% do
valor residual dos equipamentos, sob o argumento de que o laudo pericial não
apurou tais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão
quanto à condenação relativa ao valor residual dos equipamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado afirma de forma clara que a participação de 20% na
unidade de radiologia inclui os equipamentos, conforme disposto no contrato
firmado entre as partes.
4. A perícia judicial adotou o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD)
para apurar o valor da participação societária, não abrangendo o valor residual dos
equipamentos, o que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.
5. A ausência de quantificação imediata dos valores dos equipamentos não
impede a manutenção da condenação, uma vez que a obrigação decorre de cláusula
contratual expressa e encontra respaldo na própria sentença.
6. Não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do
mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 371 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
realizado valoração jurídica arbitrária da prova pericial ao incluir condenação
autônoma relativa aos equipamentos quando o método do Fluxo de Caixa
Descontado já contemplava os ativos;
b) 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, já que teria havido
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da alegação de
duplicidade indenizatória e por fundamentação genérica; e
c) 475 do Código Civil, pois o acórdão teria imposto indenização sem
reconhecer que a dissolução do contrato decorreu de iniciativa do recorrido.
Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao
pagamento de 20% do valor residual dos equipamentos; requer ainda,
subsidiariamente, o provimento para reconhecer a nulidade do acórdão por
violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil, determinando o retorno
art. 489,
dos autos ao TJDFT; e requer a condenação do recorrido ao pagamento das verbas
sucumbenciais majoradas nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
(fl. 922).
Contrarrazões às fls. 935-941.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual cumulada com
perdas e danos, em que a parte autora pleiteou a resolução do contrato firmado
para exploração de serviços de radiologia e a condenação ao pagamento
Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

correspondente à participação de 20% na unidade de radiologia, incluindo o valor
econômico apurado por perícia e o valor residual dos equipamentos. O valor da
causa foi fixado em R$ 620.000,00 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré a pagar ao autor o
equivalente a 20% do percentual de radiologia, compreendendo a soma de R$
191.697,84, corrigida pela Selic desde a data do laudo e acrescida de juros de 1% a
contar da citação, além de 20% do valor residual dos equipamentos, a ser apurado
em liquidação; fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação,
com sucumbência recíproca e não equivalente (fls. 746-747).
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e
majorou os honorários para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, com referência ao Tema 1.059 do STJ
art. 85,
(fls. 836).
I - Arts. 371 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
desconsiderou a técnica do FCD ao impor condenação autônoma de 20% do valor
residual dos equipamentos e sustenta que a rescisão decorreu de culpa do
recorrido, o que afastaria a responsabilização por perdas e danos (fls. 918-922).
O acórdão concluiu que as provas não demonstraram inadimplemento do
autor e que o FCD não incluiu o valor residual dos equipamentos, exigindo
complementação conforme o contrato: “As provas não demonstram que o apelado
tenha descumprido suas obrigações contratuais” e “O método FCD não incluiu o
valor residual dos equipamentos” (fls. 829-830); detalhou a base técnica e os
esclarecimentos periciais (fls. 833-835).
Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

No recurso especial, a parte alega matéria decidida com fundamento em
elementos probatórios e esclarecimentos periciais. Rever tais conclusões
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu que: “As provas não demonstram que o apelado tenha descumprido suas
obrigações” e que “O método FCD não incluiu o valor residual dos equipamentos”
(fls. 829-830).
Como visto, a controvérsia foi decidida com base em prova técnica e
documentos. Reexaminá-la encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
Art. 489,
A recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento específico da tese de duplicidade indenizatória na cumulação entre
FCD e valor residual dos equipamentos, e por fundamentação genérica (fls. 918-
922).
O acórdão dos embargos de declaração rejeitou o vício, ao afirmar que a
participação de 20% inclui os equipamentos e que o FCD não abrangeu o valor
residual, a ser apurado em liquidação, inexistindo obscuridade, contradição ou
omissão (fls. 902-903).
No acórdão de apelação, consignou-se que não há duplicidade, pois a
cláusula contratual assegura o direito proporcional à estrutura adquirida (fl. 830).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à apontada
duplicidade indenizatória e à abrangência do método FCD foi devidamente
analisada pela Corte estadual, que concluiu pela inexistência de vício.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 905):

Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

O acórdão é claro no sentido de que De acordo com o contrato, a parceria
firmada entre as partes previa a cessão de 20% da unidade de radiologia, o que
inclui equipamentos e estrutura física.
O referido método não incluiu o valor residual dos equipamentos adquiridos
durante a parceria, de modo que ainda devem ser levados em consideração na
indenização.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54038542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Código de Controle do Documento: a55a2cdb-ed72-4915-941f-961acf92b318

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.118.057 / DF
Número Registro: 2025/0466804-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052473320208070006 7052473320208070006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA
ADVOGADOS : SUZE MARIA DE MELO LABOISSIERE LOYOLA - DF052223
WANDERSON MENDES DE MENDONÇA - DF070852
AGRAVADO
: RODRIGO CARNEIRO AZEVEDO DIAS
ADVOGADOS : PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA - DF039640
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:00
Código de Controle do Documento: 73896e0b-76dd-4f5d-ab05-5bb4e5d63047

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:00
Código de Controle do Documento: 73896e0b-76dd-4f5d-ab05-5bb4e5d63047